Tribunal: TJSP
Processo: 1007582-70.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Locação Comercial – Ação de despejo por falta de pagamento – Sentença de procedência – Apelo dos réus – Cerceamento de defesa – Inocorrência – De fato, ante o que se tem nos autos, afigurava-se desnecessária a produção de qualquer outra prova, além daquela já produzida, para o deslinde da controvérsia. Realmente, na medida em que se afigura induvidosa a celebração da relação ex locato na

Ementa:
Locação Comercial – Ação de despejo por falta de pagamento – Sentença de procedência – Apelo dos réus – Cerceamento de defesa – Inocorrência – De fato, ante o que se tem nos autos, afigurava-se desnecessária a produção de qualquer outra prova, além daquela já produzida, para o deslinde da controvérsia. Realmente, na medida em que se afigura induvidosa a celebração da relação ex locato na espécie, como também é inconteste o inadimplemento por parte da ré, ora apelante. De fato, posto que não negada pela ré, ora apelante, nem a contratação e nem a ausência de pagamento dos aluguéis e encargos vindicados na inicial. Logo, despicienda a produção de qualquer outra prova, inclusive testemunhal e pericial para elucidação dos fatos. Outrossim, sem razão os apelantes ao postularem pela expedição de ofício à Municipalidade de São Paulo para comprovação da titulação da área objeto da relação ex locato. Nesse sentido, cumpria aos apelantes, terem efetuado pessoalmente ou por meio de prepostos os levantamentos que reputavam necessários junto à PMSP, máxime a considerar que os documentos supostamente necessários à comprovação dos fatos por ele alegados, dentre os quais mapas das vias públicas e certidões imobiliárias, são documentos públicos. Logo, cumpria a eles (apelantes) seu levantamento, de modo a exibi-los, se necessário. Bem por isso, a comprovação do quanto alegado no tocante ao imóvel locado ser "uma rua (área pública) e se há algum tipo de autorização para a Requerente alienar onerosamente o local" (sic – fls. 212); deveria ter sido demonstrada por prova documental pré-constituída, junto com a contestação (art. 434, CPC/2015), o que, no entanto, não ocorreu. E nesse ponto consigne-se que era ônus dos réus/apelantes a produção de tal prova documental. Bem por isso, não colhe êxito a discussão armada pelos réus/apelantes acerca da expedição de ofício à PMSP. Com efeito, o juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370 do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Dispondo, pois, o Juízo a quo de dados suficientes para prolação de sentença, inadmissível a alegação de cerceamento de defesa, que via de consequência, fica rejeitada. – Ilegitimidade ativa – Inadmissibilidade – Desnecessidade de comprovação da propriedade do bem objeto da relação ex locato – A relação estabelecida pelo contrato de locação é de caráter pessoal. Destarte, é irrelevante o fato do locador não figurar como proprietário no título de domínio. Ademais, os dados coligidos aos autos apontam que os apelantes tinham plena ciência de que o imóvel estava sendo sublocado e cedido pela locatária primitiva e não proprietária. Segundo alegado pela apelada, o imóvel objeto da relação ex locato faz parte integrante de área maior e remanescente de área anteriormente desapropriada, cuja titularidade foi mantida em favor de seus proprietários. Tal alegação é roborada pelo exame no Google Maps, sendo possível verificar que, contrariamente ao alegado pelos apelantes, o imóvel não está encravado no meio de rua pública, cujo nome, aliás, curiosamente sequer foi por eles indicado. Dúvida não há de que se realmente se tratasse de rua pública irregularmente ocupada, ela contaria minimamente com nome e cadastro na Municipalidade local e cujo acesso e comprovação, mediante prova documental, cumpria aos apelantes demonstrar. Em verdade, a conclusão que se impõe é a que o imóvel locado encontra-se paralelo e faz fundos com a rua do imóvel locado. Não bastasse isso, tal alegação carece de verossimilhança, pois se assim fosse sequer a locação teria se concretizado ou mesmo se propagado ao longo de tantos anos, como se sucedeu in casu, máxime a considerar se tratar a locatária de um posto de gasolina cuja operação comercial depende, evidentemente, de autorizações de órgãos governamentais. Portanto, tendo em conta o disposto no art. 375 do CPC, se irregularidade houvesse no tocante à ocupação do bem, certamente a locatária, ora apelante, sequer autorização teria para exercer suas atividades habituais no local. E, ao que se tem nos autos, ela (locatária) vinha exercendo normalmente suas funções. De fato, na medida em que nada foi alegado em sentido contrário. Lado outro, não pode passar sem observação que os dados coligidos aos autos apontam, indene de dúvidas, para a existência de relação ex locato entre os litigantes. Outrossim, a mora é matéria incontroversa. Portanto, era mesmo de rigor a procedência do pedido para decretar o despejo e condenar os réus solidariamente ao pagamento dos aluguéis e encargos em aberto, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento, por se tratar de mora ex re. – Recurso improvido.